Tribunal: TJBA
Processo: 0000707-63.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000707-63.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JEANE MOREIRA VIEIRA E OUTROS

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

APELADO: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PROFESSORES MUNICIPAIS – LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 – PISO SALARIAL NACIONAL – DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO SOB ARGUMENTO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO – INAPLICABILIDADE DO ART. 20 DA LINDB – CARGA HORÁRIA SUPERIOR AO LIMITE DE 2/3 – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – EXECUÇÃO COLETIVA COM APURAÇÃO INDIVIDUALIZADA – REFORMA DA SENTENÇA.

1.A Lei Federal nº 11.738/2008 é norma cogente e de observância obrigatória pelos entes federados, impondo o pagamento do piso nacional do magistério e o respeito ao limite máximo de 2/3 da carga horária em regência de classe.
2. O art. 20 da LINDB não pode ser invocado para justificar o descumprimento de lei federal, nem para afastar direito subjetivo do servidor sob alegação de impacto orçamentário.
3. Reforma-se a sentença para julgar procedentes os pedidos, com execução coletiva e apuração individualizada dos valores.
4.
Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0000707-63.2016.8.05.0075
, em que figuram como apelantes
Jeane Moreira Vieira e outros
e como apelado o
Município de Encruzilhada
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade
, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, reformando a sentença para
julgar procedentes os pedidos da inicial
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .